Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-54.2023.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001951-54.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE LUIZ RIBEIRO - CPF: 016.835.631-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO JAIME ELY - CPF: 242.008.249-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado [pelo rompimento de obstáculo] e tentativa de furto simples. Qualificadora Mantida. Atenuante da confissão aplicada. Pena no mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Semi-imputabilidade não comprovada. Recurso Provido Parcialmente. Substituição da pena corporal por restritivas de direito
ex officio.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e tentativa de furto simples, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo
;
2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 3)
atenuação da pena pela dependência química.

III. Razões de decidir

1.
“Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas”.

2.
As declarações da vítima, somadas às imagens do sistema de monitoramento da residência, constituem “
elementos aptos a comprovar
” a qualificadora do rompimento de obstáculo.

3.
A
“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
.

4.
A “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

5.
“A condição de dependente químico do apelante, por si só, não é suficiente para afastar a capacidade de discernimento ou de autodeterminação (aplicação do art. 46), especialmente porque, não há nos autos qualquer elemento que comprove que, no momento da prática delitiva, o acusado estivesse privado de sua capacidade de se autodeterminar”.

6.
“Não há redução de pena em razão da inimputabilidade ou semi-imputabilidade originária da dependência de drogas, diante da ausência de qualquer prova apta a demonstrar que o agente era à época dos fatos inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

7.
“Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal”.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido parcialmente para, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, manter as penas definitivas do apelante em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

De ofício, substituir por duas restritivas de direito
(CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Teses de julgamento:

1.
A qualificadora do rompimento de obstáculo de furto pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e imagens que demonstrem o arrombamento, ainda que ausente laudo pericial.

2.
A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser aplicada, porém sem reduzir a pena quando encontrar-se no
“mínimo legal”.

3.
A aplicação da causa de diminuição por dependência química exige prova técnica que comprove a redução da capacidade de autodeterminação do apelante no momento do fato.

4.
A pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “c”; 44; 65, III, “d”; 71; 155, caput e § 4o, I. Lei no 11.343/2006, art. 46. CPP, art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009; STJ, AgRg no HC 958.409/SE, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 8.5.2025; AgRg no AREsp 2.598.466/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 18.6.2024; REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022; REsp 2057181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024; TJMT, AP 1001219-69.2024.8.11.0111, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 23.5.2025; AP 0003269-65.2018.8.11.0024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18.8.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001951-54.2023.8.11.0024 - COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): JORGE LUIZ RIBEIRO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGE LUIZ RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJe 1001951-54.2023.8.11.0024), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e tentativa de furto simples, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, I, e art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, e art. 71, todos do CP - (ID 300254441).

O apelante sustenta que: 1) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar o rompimento de obstáculo; 2)

faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
3)
“seu histórico e realidade social comprovam a dependência química, motivo pelo qual a causa de diminuição da semi-imputabilidade deve ser aplicada”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 300254443).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 300254446).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA - CONDENAÇÃO - Recurso Defensivo - Pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo - Impertinência - Qualificadora devidamente comprovada nos autos - Apesar da inexistência de laudo pericial foi comprovado por outros meios probatórios - Reconhecimento da atenuante da confissão - Inviabilidade - Penas-base fixadas no mínimo legal - Circunstância atenuante genérica não pode reduzir o quantum abaixo do mínimo legal - Súmula 231/STJ - Pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 - Não acolhimento - Ausência de provas que comprovem o prejuízo à capacidade de discernimento ou de autodeterminação do acusado - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
”

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 303175898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - Fato 1

No dia 13 de setembro de 2023, por volta das 19h11min da noite, em uma residência particular, na Rua São Benedito, n° 816, Bairro: São Sebastião no município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado JORGE LUIZ RIBEIRO subtraiu para proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo (cadeado), consoante fotos anexas as fls. 33/40 e um vídeo ID 135154002, ferramentas (não avaliadas) e 01 (um) botijão de gás (não recuperado), avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme auto de avaliação n° 2023.16.470637, em detrimento da vítima Paulo Jaime Ely. [...]

II - Fato 2

No dia 14 de setembro de 2023, por volta das 06h11min da manhã, em uma residência particular, na Rua São Benedito, n° 816, Bairro: São Sebastião, no município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado JORGE LUIZ RIBEIRO tentou subtrair para proveito próprio, coisa alheia móvel (fios elétricos), consoantes imagens de fls. 38/39, em detrimento da vítima Paulo Jaime Ely. [...]

Ante o exposto, denuncio JORGE LUIZ RIBEIRO, já qualificado, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, e artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, (furto tentado) do Código Penal, c/c com artigo 71 (crime continuado) do Código Penal [...].”

(Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça - ID 300254377)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, CP) está configurada, pois as fotografias do cadeado quebrado e o vídeo demonstram a destruição do obstáculo, sendo desnecessária perícia direta ante a clareza das provas materiais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

A tese de aplicação da causa de diminuição do artigo 46 da Lei no 11.343/06 também não prospera, pois não há laudo pericial que comprove a dependência química do acusado ou a incapacidade de discernimento no momento dos fatos, conforme exigido pelo TJMT [...].

Logo, não havendo provas específicas acerca da drogadição do réu, diga-se, exame médico pericial, não há como se ter o reconhecimento da causa de diminuição.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e de furto tentado, tenho que um decreto condenatório é medida de rigor.

A atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois o acusado não colaborou com a elucidação dos fatos em juízo, estando sob os efeitos da revelia. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JORGE LUIZ RIBEIRO, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, e artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 71 todos do Código Penal, passando à dosimetria da pena.

FURTO QUALIFICADO

A pena prevista para o delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, CP) é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.

Primeira Fase: Sopesando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: a) a culpabilidade é normal à espécie; b) não há informações sobre antecedentes criminais, presumindo-se favoráveis; c) a conduta social não pode ser avaliada por ausência de dados; d) a personalidade do agente não apresenta elementos negativos; e) os motivos decorrem do desejo de lucro fácil, inerente ao tipo; f) as circunstâncias são normais, com rompimento de obstáculo; g) as consequências são típicas, com prejuízo à vítima; h) o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase: Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase: ausentes causas de aumento e de diminuição de pena valoráveis, assim, resta como pena definitiva 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FURTO TENTADO

A pena prevista para o delito de furto simples (art. 155, caput, CP) é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Primeira Fase: Sopesando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que: a) a culpabilidade é normal à espécie; b) não há informações sobre antecedentes criminais, presumindo-se favoráveis; c) a conduta social não pode ser avaliada por ausência de dados; d) a personalidade do agente não apresenta elementos negativos; e) os motivos decorrem do desejo de lucro fácil, inerente ao tipo; f) as circunstâncias são normais, com rompimento de obstáculo; g) as consequências são típicas, com prejuízo à vítima; h) o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase: Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, havendo a causas de diminuição da tentativa, conforme fundamentado retro, reduzo em um terço a pena (1/3) para torna-la definitiva em 10 (dez) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Considerando a continuidade delitiva, tomo como base o crime mais grave (furto qualificado consumado) e aplico o aumento previsto no artigo 71 do CP, desta forma, torno em definitiva a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, esta na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto [...]”
(Leonisio Salles de Abreu Junior, juiz de Direito - ID 300254441).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 300254350) e Auto de Avaliação Indireta no 2023.16.470637 (ID 300254352), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Jaime Ely, vítima (ID 300253896), Almy Sobrinho Gomes de Castro, policial militar (ID 300253894), Edival Miranda de Oliveira Filho, policial militar (ID 300253894), e o apelante (ID 300253898).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Jaime Ely, vítima, Almy Sobrinho Gomes de Castro, policial militar e Edival Miranda de Oliveira Filho, policial militar (Relatório de Mídias - ID 300254435).

O apelante, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual fora decretada a sua revelia (ID 300254433).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo [para o furto qualificado] foi reconhecida com base
nos
depoimentos da vítima [Paulo Jaime Ely], em ambas as fases da persecução penal (ID 300253896; Relatório de Mídias - ID 300254435), e no Relatório de Investigação no 2023.13.93382,
confeccionado por Marlon Conceição Luz [delegado de Polícia] e Sidney Monteiro de Mattos [investigador de Polícia], os quais constataram
“o
rompimento do cadeado do portão e o arrombamento da porta de um dos quartos da residência”
(ID 300254353)
.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, pois “
embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6. No caso, a prova oral foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima e confissão do réu”
(AgRg no HC n. 958.409/SE, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 8.5.2025).

Noutra ótica, o rompimento de obstáculo, também está demonstrado pelas imagens captadas pelo sistema de monitoramento da residência da vítima, as quais registraram o momento em que o apelante arrombou o cadeado do portão e rompeu a tranca da porta de entrada com uma ferramenta (ID ́s 300254355; 300254356; 300254357 e 300254358).

Na essência, as declarações da vítima, somadas às imagens do sistema de monitoramento da residência, constituem “
elementos aptos a comprovar
” a qualificadora do rompimento de obstáculo (STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJRS:

“[...] Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado”
(Embargos Infringentes e de Nulidade No 70085355782, Relator: Des. Leandro Figueira Martins, 26.11.2021).

Ademais, em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“
Deve ser reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo para o furto se o agente usou de meio anormal para acessar a res furtiva e atingir o seu intento de delito patrimonial
” (APR 0096542-68.2019.8.13.0134, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada, 19.4.2023).

Desse modo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Passam-se à revisão das dosimetrias.

Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4o, I).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por entender que o apelante
“não colaborou com a elucidação dos fatos em juízo, estando sob os efeitos da revelia”.

Todavia, o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, ter entrado na residência, subtraído o
“botijão de gás”
e levado
“para a boca de fumo”
, bem como que
“esteve nesta casa no período noturno
”, retornou

de manhã,
“cavou e cortou os fios elétricos para levar”,
porém foi embora após visualizar a viatura da Polícia Militar em rondas pelo local (ID 300253898).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação de que a

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, [...] e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp no 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas sem reduzir a pena por encontrar-se no
“mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Assim sendo, a pena provisória deve ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas aumento.

A causa de diminuição de pena por
“capacidade reduzida em razão da dependência química”
(Lei no 11.343/2006, art. 46), diante da ausência de provas da
“drogadição”
(ID 300254441).

A aplicação dessa redutora pressupõe a existência de prova técnica [exame pericial de dependência toxicológica] que comprove a capacidade reduzida de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (TJMT, AP NU 1001219-69.2024.8.11.0111, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 23.5.2025; AP NU 0003269-65.2018.8.11.0024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.8.2023).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a condição de dependente químico do apelante, por si só, não é suficiente para afastar a capacidade de discernimento ou de autodeterminação (aplicação do art. 46), especialmente porque, não há nos autos qualquer elemento que comprove que, no momento da prática delitiva, o acusado estivesse privado de sua capacidade de se autodeterminar”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 303175898).

Noutro giro,
“não há redução de pena em razão da inimputabilidade ou semi-imputabilidade originária da dependência de drogas, diante da ausência de qualquer prova apta a demonstrar que o agente era à época dos fatos inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(TJMG, AP no 1.0335.14.000745-1/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1a Câmara Criminal, 29.4.2019)

Portanto, conserva-se a pena definitiva do furto qualificado em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tentativa de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, não incidem agravantes.

A confissão espontânea não foi reconhecida pelo Juízo singular, por ter considerado que o apelante
“não colaborou com a elucidação dos fatos em juízo, estando sob os efeitos da revelia”.

No entanto, o apelante admitiu, na fase policial (ID 300253898), a autoria dos atos delitivos [furto de um
“botijão de gás”
e tentativa de furto dos
“fios elétricos”
].

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser aplicada (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021), porém sem reduzir a pena quando encontrar-se no
“mínimo legal”
(STF, RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009; STJ, REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024, Súmula 231).

Em outras palavras, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, “d”), mas sem alterar a pena intermediária.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento de pena.

Em relação à tentativa (CP, art. 14, II), o juiz da causa aplicou a fração de 1/3 (um terço) diante da proximidade da consumação do furto e reduziu a pena para 10 (dez) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria anterior para não aplicar a causa de diminuição por
“capacidade reduzida em razão da dependência química”
(Lei no 11.343/2006, art. 46), diante da ausência do exame pericial de dependência toxicológica (TJMT, AP NU 1001219-69.2024.8.11.0111, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 23.5.2025; AP NU 0003269-65.2018.8.11.0024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.8.2023; TJMG, AP no 1.0335.14.000745-1/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1a Câmara Criminal, 29.4.2019).

Por força da continuidade delitiva (CP, art. 71), o juiz da causa utilizou o patamar de 1/6 (um sexto), o qual deve ser mantido, de modo a totalizar a pena do apelante [JORGE LUIZ RIBEIRO] em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Não obstante, enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

No caso, a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 989.289/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém mantido o apenamento em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição,
ex ofício
, por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025